Tribunal: STF
Processo: RE 102310
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS - DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE ACOLHIDA PARA ESSE
FIM, RETIRADA DA SENTENÇA A EXTENSAO EXCEDENTE DO PEDIDO INICIAL.
ART-128 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OFENDIDO. REEXAME PROBATÓRIO
INADMISSIVEL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.